Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. GTIT. DOUTORADO. REQUERIMENTO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIPLOMA. CERTIFICADO.
1. A Lei Distrital n. 3.320/2004 dispõe sobre a reestruturação da carreira Assistência de Pública à Saúde do Distrito Federal e concede Gratificação de Titulação sobre o vencimento básico no valor de 30 % (trinta por cento) ao servidor que possuir título de doutor.
2. A Portaria n. 194/2004 – SES/DF, vigente à época, aprovou as normas para concessão da gratificação de titulação, proibindo em seu art. 8o a apresentação de declaração para efeito de comprovação da titulação.
3. A servidora requereu administrativamente a implantação da gratificação de titulação aos vencimentos, apresentando uma declaração da instituição de ensino, hipótese vedada pela Portaria n. 194/2004 – SES/DF.
4. Não é possível anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de concessão da Gratificação de Titulação à apelante, diante do não preenchimento dos requisitos para o deferimento vigentes à época da apresentação.
5. Apelação desprovida.